Tribunal: TJPA
Processo: 0019873-04.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019873-04.2014.8.14.0301

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: FABIANO ANTONIO SIQUEIRA BASTOS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 14.230/2021. IRRETROATIVIDADE DO NOVO REGIME PRESCRICIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno contra decisão monocrática que anulou sentença que reconheceu prescrição intercorrente em Ação de Improbidade Administrativa, por aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a decisão monocrática configura decisão surpresa por aplicar precedente vinculante sem prévia oitiva das partes; (ii) se é possível aplicar retroativamente o novo regime prescricional da Lei nº 14.230/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação de precedente vinculante do STF (Tema 1199) não configura decisão surpresa nem exige prévia intimação.

A Lei nº 14.230/2021 tem efeitos irretroativos quanto ao novo regime prescricional, conforme fixado pelo STF.

O dolo na conduta é matéria de mérito, e não interfere na aplicação da tese firmada.

A decisão monocrática tem fundamentação adequada e segue dispositivos legais e regimentais pertinentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A aplicação de tese firmada em repercussão geral não configura decisão surpresa.

O regime prescricional da Lei nº 14.230/2021 é irretroativo.

Sentença que aplica tal regime retroativamente deve ser anulada por violar o Tema 1199 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI, LIV e LV; CPC, arts. 10, 487, II, 489, §1º, V, 927, III, e 932, V, “b”; Lei nº 8.429/1992, art. 23, §4º; RITJPA, art. 133, XII, “b”.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 1199 da Repercussão Geral, Plenário, j. 18.08.2022; TJPA, AC nº 0003713-81.2013.8.14.0027, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, j. 25.11.2024; TJPA, AC nº 0000828-08.2016.8.14.0054, Rel. Desª Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 21.08.2023; TJPA, AC nº 0009382-53.2007.8.14.0051, Rel. Desª Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 06.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 15 a 22 de setembro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
Fabiano Antônio Siqueira Bastos
, contra decisão monocrática
(Id. 27933170),
proferida por este Relator, que deu provimento ao apelo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, ora agravado.

Na origem, cuida-se de
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa
,
ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face do agravante. A sentença reconhece a ocorrência de
prescrição intercorrente da pretensão punitiva
,
com fundamento na redação atualizada do art. 23 da Lei nº 8.429/1992, e
extingue o feito com resolução do mérito
,
nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o MINISTÉRIO PÚBLICO interpõe recurso de
apelação
,
o qual, em sede de decisão monocrática,
tem seu provimento acolhido para declarar a nulidade da sentença
,
conforme se extrai da ementa respectiva:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO RETROATIVA DO REGIME PRESCRICIONAL DA LEI Nº 14.230/2021. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em ação de improbidade administrativa, com base no regime prescricional da Lei nº 14.230/2021, e extinguiu o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar retroativamente o novo regime prescricional da Lei nº 14.230/2021 aos processos em curso iniciados sob a égide da redação anterior da Lei nº 8.429/1992.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença impugnada aplicou de forma retroativa o novo regime de prescrição intercorrente previsto na Lei nº 14.230/2021, contrariando a tese vinculante firmada pelo STF no Tema 1199, de repercussão geral.
4. O STF fixou a tese de que o novo regime prescricional da Lei nº 14.230/2021 é irretroativo, não se aplicando aos processos em andamento que versem sobre improbidade administrativa iniciados sob a vigência da lei anterior.

5. Reconhecida a nulidade da sentença por violação a entendimento vinculante, impõe-se a remessa dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito e nova análise do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Autos devolvidos ao juízo de origem para prosseguimento da ação.
Tese de julgamento: 1. É vedada a aplicação retroativa do regime prescricional instituído pela Lei nº 14.230/2021 às ações de improbidade administrativa ajuizadas sob a vigência da redação anterior da Lei nº 8.429/1992. 2. Sentença que aplica retroativamente referido regime está em desconformidade com a tese vinculante firmada no Tema 1199 do STF e deve ser anulada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 487, II, e 932, V, b; Lei nº 8.429/1992, art. 23, § 4º; RITJPA, art. 133, XII, b.
itálico Jurisprudência relevante citada: STF, RE 843989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 1199 da Repercussão Geral, Plenário, j. 18.08.2022.

Irresignada, a parte interpõe o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em nulidade por configurar decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC e pelos princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV e LV), eis que aplicada tese jurídica de repercussão geral sem prévia intimação das partes para manifestação específica sobre sua aplicabilidade ao caso concreto.

Aduz, ainda, que o Tema 1199 do STF se refere exclusivamente à vedação de aplicação retroativa da prescrição intercorrente aos atos dolosos de improbidade administrativa, o que não corresponderia à hipótese dos autos, uma vez que, conforme os documentos e depoimentos colhidos no bojo do procedimento administrativo disciplinar instaurado na ALEPA, não houve conduta dolosa por parte do servidor, mas tão somente descumprimento funcional de natureza leve, culminando na aplicação de pena de repreensão pela Administração Pública, afastando-se qualquer configuração de improbidade nos moldes dos artigos 9º, 10 e 11 da LIA.

Defende, por conseguinte, que a decisão monocrática não analisou o necessário enquadramento fático-jurídico que autorizasse a aplicação do precedente vinculante, incorrendo, assim, em nulidade por ausência de fundamentação nos termos do art. 489, §1º, V, do CPC.

Ao final, requer o provimento do Agravo Interno para que seja reconhecida a nulidade da decisão monocrática por violação ao contraditório e à ampla defesa, com determinação de abertura de prazo para manifestação das partes acerca da aplicação do Tema 1199, ou, subsidiariamente, sua reforma, com a manutenção da sentença originária que reconheceu a prescrição intercorrente.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme
(Id. nº

23288645)

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta no Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
o presente Agravo Interno não merece provimento. As razões recursais não possuem o condão de infirmar os sólidos fundamentos da decisão monocrática ora hostilizada, que deve ser mantida integralmente.

De início, afasto a alegação de nulidade por decisão surpresa, em violação ao art. 10 do Código de Processo Civil. A aplicação de tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, como o Tema 1199, não constitui fundamento jurídico novo e imprevisível. Ao contrário, trata-se de precedente vinculante de observância obrigatória por todos os juízes e tribunais do país, conforme dispõe o art. 927, III, do CPC.

A matéria é de direito e de conhecimento público, sendo dever do magistrado aplicá-la de ofício para garantir a integridade, a estabilidade e a coerência da jurisprudência. A aplicação de entendimento consolidado e de força vinculante não surpreende as partes, que têm o dever de conhecer o ordenamento jurídico em sua completude, incluindo os precedentes das Cortes Superiores.

Quanto ao argumento de que o Tema 1199 do STF não se aplicaria ao caso por ausência de dolo na conduta do agravante, verifico que há uma clara confusão entre o juízo de admissibilidade da ação (ou de questões prejudiciais, como a prescrição) e o juízo de mérito da imputação.

A decisão monocrática não adentrou, e nem poderia, na análise do elemento subjetivo da conduta imputada ao agravante. O objeto da decisão foi estritamente a questão de direito intertemporal referente à aplicabilidade do novo regime prescricional da Lei nº 14.230/2021.

O STF, ao julgar o Tema 1199, fixou a seguinte tese no ponto que interessa:
"4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei"
.

No mesmo sentido, cito a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça que corrobora o meu entendimento, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA ORIGEM. INAPLICABILIDADE. ALTERAÇÕES DA LEI Nº 14.230/2021. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. SENTENÇA REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, movida pelo Município de Mãe do Rio contra Maria Sônia Furtado dos Santos e outros, em razão de irregularidades na execução do Convênio nº 144/2010, firmado com a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), para implantação de sistema de abastecimento de água. O juízo de origem extinguiu o processo com resolução do mérito com base nas alterações da Lei nº 14.230/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei nº 14.230/2021 pode retroagir para aplicar o novo prazo de prescrição intercorrente às ações de improbidade administrativa em curso; (ii) estabelecer se a prescrição intercorrente deve ser afastada, permitindo o prosseguimento da ação para julgamento de mérito quanto aos atos de improbidade administrativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição, no direito brasileiro, é de ordem pública e pode ser alterada pelo legislador com efeitos retroativos, desde que não infrinja a segurança jurídica e a confiança legítima. 4. A Lei nº 14.230/2021 trouxe alterações mais benéficas aos réus em ações de improbidade, mas sua aplicação retroativa não pode prejudicar o direito de ação em curso. 5. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou, no Tema 1.199, que o regime de prescrição da Lei nº 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se apenas a fatos posteriores à sua publicação. 6. No caso, a aplicação retroativa da prescrição intercorrente da Lei nº 14.230/2021 não se mostra adequada, uma vez que o processo não atingiu o prazo previsto pela nova legislação e não foi concluída a instrução probatória necessária para apurar a responsabilidade dos réus. Considerando a tese fixada pelo Tema 1 .199, os prazos prescricionais contidos na Lei nº 14.230/2021 somente se aplicam nos processos em curso a partir de 26 de outubro de 2021. Nesta senda, nenhuma Ação de Improbidade Administrativa pode ser extinta por prescrição intercorrente antes de 26 de outubro de 2025. 7. A extinção da ação com base na prescrição intercorrente antes de 26 de outubro de 2025 seria precipitada, pois a nova lei não pode ser usada para interromper indevidamente o curso processual em prejuízo ao erário. IV. DISPOSITIVO E TESE Normal 8. Recurso conhecido e provido, para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da Ação de Improbidade Administrativa, com a devida instrução probatória. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém (Pa), data de registro do sistema. EZILDA PASTANA MUTRAN Desembargadora do TJ/Pa

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00037138120138140027 23664791, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 25/11/2024, 1ª Turma de Direito Público)

.................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IRRETROATIVIDADE DO NOVO REGIME PRESCRICIONAL DA LEI 14.230/2021. TEMA 1.199 DO STF
. RECURSO PROVIDO REFORMA DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO.

I - O cerne da controvérsia recursal versa sobre a prescrição intercorrente da pretensão punitiva por ato de improbidade administrativa, em decorrência das alterações promovidas pela Lei Federal nº 14.230/2021;

II - No presente caso, o Juízo a quo aplicou retroativamente o novo regime prescricional da Lei nº 14.230/2021, reconhecendo a prescrição com base na nova redação do art. 23, § 5º da LIA, o que vai de encontro à tese estabelecida pela Suprema Corte;

III - A Lei nº 14.230/2021 introduziu modificações na redação original da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92), estabelecendo novos critérios para a efetivação e tramitação judicial dos atos de improbidade administrativa;

IV -
O novo regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei, conforme tese firmada no Tema 1.199 do STF
;

V – Recurso provido. Sentença reformada, com o retorno dos autos ao Juízo de origem.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000828-08.2016.8.14.0054 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023)

.................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. LEI 8.429/92 ALTERADA PELA LEI 14.230/2021. NOVO REGIME PRESCRICIONAL. IRRETROATIVIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.119-STF. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. SUPERVENIÊNCIA DE LEI NOVA. LEI Nº 14.230/2021. AFASTAMENTO DAS CONDUTAS CULPOSAS. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO IMEDIATA. DESVIO DE FINALIDADE NA APLICAÇÃO DAS VERBAS. CONVERSÃO EM FAVOR DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE DOLO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILICÍTO. INEXISTÊNCIA DE ATO ÍMPROBO. SENTENÇA REFORMADA.

(...)

3. O Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no julgamento do RE 843.989/PR, com repercussão geral reconhecida – TEMA 1.199, fixou a tese de que o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. Prejudicial de mérito rejeitada;

(...)

(TJ-PA - AC: 00093825320078140051, Relator:
CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
, Data de Julgamento: 06/02/2023, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação:
10/02/2023
)

Essa tese é clara, objetiva e não comporta a distinção pretendida pelo agravante. A irretroatividade da norma prescricional mais benéfica foi estabelecida para todos os processos em curso, ajuizados sob a égide da lei anterior, independentemente da discussão sobre a existência de dolo ou culpa. A sentença de primeiro grau, ao aplicar retroativamente a nova lei para reconhecer a prescrição intercorrente, incorreu em erro de direito (
error in judicando
), violando frontalmente o precedente vinculante da Suprema Corte.

A decisão agravada, portanto, agiu com acerto ao anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem. Será no juízo de primeiro grau, após o regular prosseguimento do feito e a devida instrução probatória, que a existência ou não de dolo na conduta do agravante será analisada como questão de mérito, para fins de eventual condenação ou absolvição. Anular a sentença prescricional foi, justamente, o meio de garantir que essa análise de mérito possa ocorrer.

Por derradeiro, não merece acolhida a alegação de nulidade por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1º, V, do Código de Processo Civil. A decisão monocrática apresenta-se clara, precisa e devidamente motivada ao identificar o vício da sentença, consubstanciado em sua frontal contrariedade a precedente vinculante. O enquadramento fático-jurídico revela-se corretamente delineado: o elemento fático repousa na aplicação retroativa da norma prescricional pela sentença, enquanto o parâmetro jurídico corresponde à tese fixada no Tema 1199 da Repercussão Geral do STF. A subsunção normativa, isto é, a aplicação do precedente ao caso concreto mostra-se rigorosa e suficiente para alicerçar a anulação do julgado, nos exatos termos do art. 927 do CPC.

Ademais, a decisão foi proferida com amparo no art. 932, V, 'b', do CPC, e no art. 133, XII, 'b', do RITJPA, que autorizam expressamente o relator a dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a acórdão proferido pelo STF em julgamento de repercussão geral. A fundamentação, nesse caso, consiste na própria demonstração dessa contrariedade, o que foi feito de forma explícita e inequívoca.

Destarte, a decisão monocrática não apresenta qualquer vício, tendo aplicado corretamente o direito à espécie ao anular a sentença que, ao reconhecer a prescrição intercorrente com base em norma irretroativa, contrariou a tese vinculante do STF e obstou indevidamente a análise de mérito da Ação de Improbidade Administrativa.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 22/09/2025